Tribunal: TJDFT
Processo: 0732553-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732553-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERBE INCORPORADORA 037 S.A. AGRAVADO: MARCELIO GONCALVES PEREIRA, ANA PAULA ATAIDE BRITO D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por ERBE INCORPORADORA 037 S.A. contra decisão (ID 135629572) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da ação ordinária (Proc. no 0716802-39.2019.8.07.0020), a qual manteve o valor fixado a título de honorários periciais, determinando determinou à agravante o recolhimento de sua cota parte dos honorários periciais (R$ 9.765,00), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena impossibilidade de realização da perícia técnica e preclusão da medida arcando a parte com o ônus da sua desídia. Vindo os autos conclusos, de pronto, por força do princípio da não surpresa, facultei à parte recorrente manifestação nos autos acerca do cabimento e da adequação do presente recurso em cotejo com a legislação de regência e com a jurisprudência dominante sobre as hipóteses de mitigação do rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC (ID 39853679). A parte recorrente manifestou-se, defendendo o cabimento do presente agravo de instrumento (ID 40353589). É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil (CPC), incumbe ao relator do agravo de instrumento “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Para análise do preenchimento dos requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento em debate, é necessário verificar os pressupostos recursais previstos no Código de Processo Civil (CPC), entre eles o pertinente às suas hipóteses de cabimento, a priori, previstas no art. 1.015, in litteris: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Conquanto o legislador tenha se esforçado para destacar, nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC, uma ampla gama de questões mais urgentes e passíveis de causar a parte lesões graves que eventualmente possam demandar uma pronta revisão do decisum, fato é que optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo, nada mencionando, no referido dispositivo, a respeito das decisões interlocutórias que resolvem questões referentes à fixação dos honorários periciais. Não se desconhece que, em sua essência, o agravo de instrumento consubstancia recurso destinado a desagravar as partes, direta e imediatamente, das decisões que lhes possam causar graves prejuízos, mormente em relação a uma correta marcha processual. Nessa linha, embora não deixando abertas as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, cumpre ressalvar que a taxatividade firmada pelo legislador não impõe uma fria e literal interpretação da norma correspondente. Com efeito, restou sedimentado o entendimento jurisprudencial pela taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, legitimando a interposição de agravo de instrumento contra decisões que não estão expressamente previstas no referido dispositivo legal, mas sobre as quais haja possibilidade de perecimento do direito vindicado pela recorrente. Assim, é legítima a interposição do recurso fora das hipóteses legais quando houver risco de inutilidade do julgamento da questão objeto do agravo se a questão for remetida à apelação, de acordo com a regra de recorribilidade diferida instituída pelo estatuto processual civil vigente. E essa apreensão restou sedimentada em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), por ocasião do julgamento do REsp 1704520/MT, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. (...) 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.(...) 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) Portanto, a priori, o juiz não está autorizado a sobrepujar a nova opção política do legislador processual, que restringiu os temas de cabimento do agravo de instrumento, devendo relativizar a taxatividade da legislação apenas quando verificar "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". Por conseguinte, caberá agravo de instrumento para impugnar todas as decisões interlocutórias que resolverem questões controvertidas sobre as quais se verifique urgência em sua resolução, demandando uma pronta revisão do Tribunal, não podendo aguardar um eventual recurso de apelação, sob pena de inutilidade do julgamento da questão. No particular, contudo, não se vislumbra na pronta análise de decisão que fixa o valor dos honorários periciais a urgência necessária para se concluir pela admissibilidade do recurso, nos termos definidos pelo STJ no julgamento repetitivo do REsp 1704520/MT (Tema 988). Ou seja, não é que não caberá recurso contra a decisão que versa sobre decisões não abarcadas no rol do art. 1.015 do CPC, ou daquelas em não denotam senso de urgência reclamando impugnação imediata, mas que o meio e o momento impugnativo para formulação do inconformismo contra atos judiciais dessa natureza, por escolha do legislador e em prestígio da nova sistemática processual, fora remetido para etapa processual posterior. Essa circunstância vem sendo denominada pela doutrina como recorribilidade diferida ou, ainda, impugnabilidade remota das decisões interlocutórias não recorríveis de imediato. Com efeito, a decisão combatida (ID 135629572) apenas fixou os honorários periciais em R$ 9.765,00 (nove mil, setecentos e sessenta e cinco reais), não sendo necessariamente verificado daquele provimento qualquer prejuízo à agravante, sendo certo, ademais, que se alguma ofensa à relação processual decorrer da situação narrada no recurso, nada impede que seja eventualmente suscitada em sede de preliminar de apelação, caso a sentença firme entendimento capaz de ensejar o reconhecimento de cerceamento do direito de defesa. Em resumo, o meio e o momento impugnativo para formulação do inconformismo contra o ato judicial em espeque, caso entenda a parte pela subsistência de cerceamento de defesa, em tese, decorrente do cotejamento do resultado da decisão questionada com a efetiva resolução dada à controvérsia, por escolha do legislador e em prestígio da nova sistemática processual que este buscara implantar, foi remetido para etapa processual posterior, qual seja, preliminar de apelação ou de contrarrazões de apelação (CPC, art. 1.009). Por esses motivos, não se enquadrando a matéria discutida dentre as hipóteses elencadas no art. 1.015 do CPC e ausente a alegada urgência da matéria ou inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual apelação, o presente agravo de instrumento não deve ser admitido. Ante todo o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, c/c art. 1.015 ambos do CPC, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Preclusa a presente decisão monocrática, adotem-se as cautelas de praxe. Intime-se. Brasília, 24 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator